Tribunal: TJMT
Processo: 1020423-44.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020423-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO REZENDE DOS SANTOS - CPF: 098.539.837-02 (ADVOGADO), ALDEMIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 452.073.211-53 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MARCELO REZENDE DOS SANTOS - CPF: 098.539.837-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEICIANE MENEZES FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.651.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – ORDEM CONCEDIDA.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a constrição da liberdade somente se justifica se: "
i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017).

O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
“Habeas Corpus”
preventivo com pedido de liminar

impetrado por MARCELO REZENDE DOS SANTOS
em favor do paciente ALDEMIR FERREIRA DA SILVA, de decisão
que determinou o pagamento do débito de R$52.579,89 (cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e nova centavos - doc. anexo em 03), no prazo de 3 (três) dias, sob pena de decretação de sua prisão civil, nos termos do artigo 528, parágrafos 1.º e 3.º, do Código de Processo Civil.

Diz que a exequente é maior de idade, goza de boa saúde e autonomia financeira com capacidade para inserção no mercado de trabalho, o que demonstra o risco do encarceramento do devedor.

Afirma que o débito supostamente inadimplido refere-se aos anos de 2015 a 2021, o que revela a perda da atualidade do crédito.

A par disso, ao argumento de ilegalidade do decreto prisional por ausência de intimação pessoal, pede a revogação da decisão que decretou a sua prisão civil.

Em informações (Id 233073671), o juízo informa que
“restou afastada qualquer alegação de prescrição intercorrente, uma vez que, apesar do longo processado, o processo teve regular andamento, não permanecendo suspenso ou arquivado em nenhuma oportunidade. A mesma decisão também foi responsável por pontuar a ausência de qualquer elemento concreto que demonstre a impossibilidade do executado de arcar com o débito exequendo; a impossibilidade de se discutir no presente feito a modificação das condições do alimentante ou mesmo das necessidades da alimentada, cabendo ao primeiro, se o caso, promover as medidas cabíveis para tanto; e a ausência de qualquer irrazoabilidade na decretação de sua prisão civil, caso encontre-se o executado em débito com o pagamento das três últimas parcelas. Assim, encontrando-se inalterada a obrigação alimentar do alimentante para com a alimentada, e existindo valores em aberto, concluiu-se pelo prosseguimento da execução de alimentos, com a intimação do executado para pagamento do débito, no prazo de 3 dias, sob pena de sua prisão civil, bem assim que apenas no último dia 13.08.2024, foi distribuída pelo executado ação de exoneração de alimentos com pedido liminar, autuada sob o nº 1000736-20.2024.8.11.0085, a qual encontra-se pendente de decisão inicial.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão da ordem de
habeas corpus
(Id 234885182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
“Habeas Corpus”
preventivo com pedido de liminar

impetrado por MARCELO REZENDE DOS SANTOS
em favor do paciente ALDEMIR FERREIRA DA SILVA, de decisão
que determinou o pagamento do débito de R$52.579,89 (cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e nova centavos - doc. anexo em 03), no prazo de 3 (três) dias, sob pena de decretação de sua prisão civil, nos termos do artigo 528, parágrafos 1.º e 3.º, do Código de Processo Civil.

O débito alimentar existe, contudo, refere-se ao período outubro de 2015 a setembro de 2021 (planilha de cálculo atualizada, Id 228940151), além da alimentanda ter atingido a maioridade e ser casada. O Superior Tribunal de Justiça, em caso como tais, entende que há
inequívoca demonstração de ilegalidade da coação extrema, por dívida alimentar que não tem como pressuposto a atualidade e urgência na percepção dos alimentos
.

Com efeito, a prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando.

No caso, já se passaram quase 03 anos, o que revela a perda do caráter emergencial, inclusive das três últimas prestações e ressai o irrefutável caráter reparatório/indenizatório.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL.
FILHA MAIOR DE IDADE E CASADA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA NA PERCEPÇÃO DOS ALIMENTOS
. FRÁGIL ESTADO DE SAÚDE DO ALIMENTANTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DESCARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando.

2. Na hipótese, a alimentanda é maior e casada, presumindo-se que, ainda que não exerça atividade remunerada, o marido assumiu suas despesas e lhe garante as necessidades básicas, inexistindo situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão. A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação.

3. Devidamente ajuizada a ação de exoneração de alimentos, mas ainda sem julgamento definitivo, o paciente não pode aguardar indefinidamente o respectivo desfecho para ter acolhida sua justificativa para o não pagamento do débito alimentar.

4. O delicado estado de saúde do recorrente, portador de diabetes com grave insuficiência renal, fartamente documentado nos autos, também constitui circunstância relevante, por si só, capaz de afastar o inadimplemento voluntário e inescusável, requisitos essenciais para a excepcional prevalência da prisão civil do devedor de alimentos. 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido. Ordem concedida”. (RHC 105.198/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE CIVIL,
REMUNERAÇÃO PRÓPRIA, REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO, LEVANTAMENTO DE EXPRESSIVA SOMA EM DINHEIRO E PENHORA DO ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR. OCORRÊNCIAS VERIFICADAS NO CURSO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO E DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS. INEFICÁCIA DA MEDIDA COATIVA, NA HIPÓTESE, ANTE O CONTEXTO DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017).

2. No caso, em que tramitam, concomitantemente, duas ações de execução de alimentos, foi autorizado por um dos Juízos o levantamento em favor do exequente da importância de R$ 147.568,77 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), tendo ocorrido, ainda, a penhora do único bem imóvel de propriedade do alimentante, o qual lhe serve de moradia. Verifica-se dos autos, ainda, que o alimentando atingiu a maioridade, estando hoje com 22 (vinte e dois) anos de idade, é estudante universitário e já desempenha atividade remunerada, fato este que culminou, inclusive, na redução da pensão alimentícia de 1, 37 (um vírgula trinta e sete) salário mínimo para 40% (quarenta por cento) desse valor, por sentença desafiada por apelação, ainda pendente de julgamento.

3. Embora tais fatos, por si, não desobriguem o executado pela dívida pretérita contraída ao longo de vários anos, torna desnecessária, na espécie, a prisão civil como medida coativa, seja em razão da ausência de atualidade e de urgência da prestação dos alimentos, seja porque essa técnica será ineficaz para compelir o devedor a satisfazer integralmente o débito que se avolumou de forma significativa.

4. Ordem concedida, de ofício, confirmando-se a liminar anteriormente deferida”. (HC 447.620/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) (g.n)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. IMPOSIÇÃO ACIMA DO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DOS CÁLCULOS ATUALIZADOS APRESENTADOS PELO CREDOR APÓS O PRIMEIRO PERÍODO PRISIONAL. NULIDADE.
MAIORIDADE CIVIL, FORMAÇÃO ACADÊMICA E REMUNERAÇÃO PRÓPRIA ATINGIDAS PELO CREDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RECALCITRÂNCIA DO GENITOR E AUMENTO SIGNIFICATIVO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO E DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS NA HIPÓTESE. INEFICÁCIA DA MEDIDA COATIVA NESSE CONTEXTO
. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO COMPLEXA E QUE DEVE SER DEBATIDA, EM CONTRADITÓRIO, NA EXECUÇÃO.

I. O propósito do presente habeas corpus é definir se deve ser mantida a ordem de prisão civil do paciente em razão das alegações de nulidade por ausência de intimação após o cumprimento do primeiro período prisional, de que a nova prisão se referiria à mesma dívida em virtude da qual permaneceu inicialmente preso e de que a dívida perdeu o caráter de atualidade e urgência em virtude de o credor, atualmente, ser maior, formado em curso superior e com atividade profissional remunerada.

II. Mesmo na hipótese de decretos prisionais sucessivos, é inadmissível a fixação da prisão civil do devedor de alimentos por período superior ao máximo legal de 90 (noventa) dias.

III. Apresentado novo valor da dívida atualizada pelo credor, é imprescindível que o devedor seja previamente intimado, antes da decretação de nova prisão civil, a fim de que possa, por exemplo, pagar o débito, provar que pagou, apresentar justificativa para não pagar ou impugnar o valor cobrado pelo credor.

IV. O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, cursado ensino superior e passado a exercer atividade profissional remunerada, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, seja em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos, seja porque essa técnica será nitidamente insuficiente para compelir o devedor a satisfazer integralmente o vultoso débito.

V. É inviável examinar o suposto excesso de execução se a questão é complexa e exige discussão em contraditório, que deverá ser realizado inicialmente perante o juízo da execução.

VI. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida”. (HC 437.560/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018) (g.n)

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL.
ATUALIDADE DO DÉBITO. EXECUÇÃO NA FORMA DO ART. 733 DO CPC.

1. A pena de prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades de momento dos alimentandos. (...)." (RHC 27.861/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe de 27/10/2010) (g.n.)

Nossa Egrégia Câmara de Justiça:

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – PAGAMENTO PARCIAL –
MAIORIDADE CIVIL DAS ALIMENTANDAS
– SINAIS DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA –
AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA DA DÍVIDA – MEDIDA COERCITIVA DESNECESSÁRIA – AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência tem se orientado que com a maioridade civil e prova de independência financeira, fica caracterizada a perda do caráter emergencial da prestação alimentícia.

Constatada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade tida por coatora, impõe-se a concessão da ordem”. (N.U 1004115-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Assim, como orienta a jurisprudência, a situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão se perdeu.

Portanto, a obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação. A propósito, confira-se:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE.
CREDORA MAIOR E CAPAZ. INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA
. COMPROVAÇÃO. EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO PRETÉRITA. RITO DA EXPROPRIAÇÃO
. CABIMENTO. ÓCIO. PRAZO DETERMINADO. AÇÃO REVISIONAL. EXONERAÇÃO. CITAÇÃO. RETROATIVIDADE. 1. A execução de dívida alimentar pelo rito da prisão exige a atualidade da dívida, a urgência e a necessidade na percepção do valor pelo credor e que o inadimplemento do devedor seja voluntário e inescusável. 2. Na hipótese, a alimentanda, ex-cônjuge do paciente, é maior e economicamente independente, inexistindo situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão. 3. A obrigação, porquanto pretérita, poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação. 4. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges não podem servir de fomento ao ócio ou ao enriquecimento sem causa, motivo pelo qual devem ser fixados com prazo determinado. 5. Os efeitos da sentença que julga procedente o pedido de exoneração do encargo alimentício retroagem à data da citação, desonerando o obrigado desde então, conforme dispõe o artigo 13, § 2º, da Lei nº 5.478/1968. 6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido e provido."

(RHC 95.204/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe de 30/04/2018, g.n.)

Assim, as circunstâncias fáticas do presente caso, demonstram a desnecessidade da coação civil extrema, porquanto constatada a ausência de risco alimentar à credora, elemento indissociável da prisão civil.

Com estas considerações, concede-se a
ordem de
habeas corpus
, para afastar a ordem de prisão, mediante expedição do competente contra-mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024